Tribunal: TJES
Processo: 0006794-16.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006794-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006794-16.2021.8.08.0030

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão. A Defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da natureza da droga e a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a natureza da droga apreendida (cocaína) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se o aumento aplicado para cada circunstância judicial negativa se mostra proporcional ou se o réu possui direito subjetivo à aplicação de critério matemático fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade vinculada do magistrado, que a realiza dentro das balizas legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o livre convencimento motivado.

A culpabilidade do agente excede à normalidade do tipo penal, pois a apreensão de 02 (duas) balanças de precisão e de diversos pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes evidencia maior planejamento e estrutura na atividade criminosa.

A negativação dos antecedentes criminais se fundamenta em condenação definitiva por crime de tráfico de drogas distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, o que afasta a ocorrência de
bis in idem
.

O art. 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a natureza e a quantidade da droga são circunstâncias preponderantes sobre as do art. 59, do Código Penal, e devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria para modular a pena-base.

A cocaína é substância de notória nocividade e elevado poder viciante, com potencial para causar danos graves à saúde pública, o que legitima a exasperação da pena-base.

Inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de um critério matemático rígido, como a fração de 1/8, para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador definir o
quantum
de aumento de forma fundamentada.

O aumento da pena-base em 01 (um) ano para cada uma das três circunstâncias desfavoráveis, correspondente à fração de 1/10 do intervalo da pena em abstrato, além de proporcional, revela-se mais benéfico ao réu do que o critério de 1/8 pleiteado no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de apetrechos que denotam maior organização e estrutura para a prática delitiva, como balanças de precisão e embalagens para as drogas, justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

A natureza da droga, especificamente a cocaína, em razão da sua acentuada nocividade, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A definição do
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, que não está adstrito a critérios matemáticos fixos, podendo aplicar fração diversa da de 1/8, desde que o faça de forma fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.717/SP; STJ, REsp nº 1.887.511/SP; STF, Tese nº 712.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006794-16.2021.8.08.0030

APELANTE: LEANDRO FRANCISCO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO FRANCISCO SANTANA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14793660), a Defesa postula o redimensionamento da pena-base, a fim de afastar a circunstância negativa da natureza da droga, bem como aplicar fração de aumento em patamar de 1/8, para cada circunstância negativamente considerada.

Emerge da Denúncia (ID 14793122, Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 20h35m, na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, Bairro Linhares V, Linhares/ES policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado tentou fugir para o interior de uma residência, mas foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontrados em seu bolso 03 (três) pinos de cocaína. Questionado, o próprio acusado confessou possuir mais entorpecentes no interior de um armário em sua casa. No local indicado, os policiais apreenderam uma sacola contendo mais 33 (trinta e três) pinos de cocaína e a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais). No quarto do denunciado, foram ainda encontradas 02 (duas) balanças de precisão e uma sacola com diversos pinos vazios. Consta, ainda, que o acusado já era conhecido das guarnições pelo envolvimento com o tráfico de drogas e que, no momento da abordagem, havia um mandado de prisão em seu desfavor por crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes nos autos, não sendo objeto de impugnação recursal. A controvérsia cinge-se, portanto, à primeira fase da dosimetria da pena.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, antecedentes e a natureza da droga, havendo fixado a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

A Defesa pleiteia o afastamento da negativação da natureza da droga e a aplicação da fração de 1/8 para o aumento referente aos moduladores remanescentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do agente, que não é objeto de irresignação recursal, mostra-se escorreita e deve ser mantida.

A culpabilidade excede à normalidade do tipo penal, pois o grau de reprovabilidade da conduta do apelante é acentuado, conforme evidenciado pela apreensão de apetrechos que denotam um maior planejamento e estrutura na atividade criminosa, como 02 (duas) balanças de precisão e uma sacola com diversos pinos vazios para o acondicionamento de entorpecentes.

Da mesma forma, a negativação dos antecedentes foi devidamente fundamentada em condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (processo nº 0901899-07.2009.8.08.0030), sendo esta distinta da condenação utilizada para configurar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria (processo nº 0005626-81.2018.8.08.0030), o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
e confirma o acerto da decisão.

No tocante à desvaloração da
natureza da droga
apreendida, qual seja, cocaína, cumpre salientar que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, é expresso ao determinar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Digno de nota salientar que a cocaína é substância de notória nocividade e alto poder viciante, causando danos devastadores à saúde pública e fomentando a criminalidade, o que justifica plenamente a exasperação da pena-base, não se tratando de elemento inerente ao tipo penal.

No que tange ao pleito de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, é assente na jurisprudência pátria que não há direito subjetivo do réu a um critério matemático rígido para o aumento da pena-base. A dosimetria da pena é ato de discricionariedade vinculada do magistrado, que deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dentro das balizas fixadas pelo legislador.

No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, partindo de um mínimo legal de 05 (cinco) anos, considerou três moduladores negativos: a culpabilidade, os antecedentes e a natureza da droga. Nesse cenário, observa-se que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente, havendo majorado a pena em 03 (três) anos, correspondente a 01 (um) ano para cada circunstância desfavorável, o que corresponde à fração de 1/10 (um dez avos) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, ou seja, bem mais favorável ao réu do que a fração de 1/8 postulada no presente recurso, não havendo reparos a serem feitos.

Nas demais fases, a dosimetria também se revela escorreita. Na etapa intermediária, foi promovida a devida compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Na terceira fase, corretamente se afastou a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que a reincidência impede a concessão da benesse.

Por fim, o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena foram estabelecidos em estrita conformidade com a legislação aplicável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)